Tribunal: TJPA
Processo: 0808174-15.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808174-15.2018.8.14.0051

APELANTE: RAIANE DA COSTA QUINCO

APELADO: JULLYANA CECILIA BEZERRA FRANCO, SILVANIA DE MELO BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CONDUTOR DE MOTOCICLETA EMBRIAGADO E SEM HABILITAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. PASSAGEIRA QUE ASSUME RISCO AO EMBARCAR COM MOTORISTA VISIVELMENTE ALCOOLIZADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PENSIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, na qual a autora, passageira de motocicleta atingida por veículo que avançou a via preferencial, pleiteia o afastamento da culpa concorrente, a majoração das indenizações e a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes e pensão vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se o acidente decorreu exclusivamente da conduta da motorista do automóvel ou se houve culpa concorrente do condutor da motocicleta e da própria passageira; (II) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e estéticos comportam majoração; (III) determinar se estão presentes os requisitos para condenação ao pagamento de pensionamento e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condutora do automóvel contribui para o acidente ao avançar a via preferencial enquanto utilizava telefone celular, configurando conduta imprudente apta a ensejar responsabilidade civil.

4.
O condutor da motocicleta concorre de forma relevante para o evento danoso ao trafegar embriagado, sem habilitação e em velocidade incompatível com a via, circunstâncias evidenciadas pelo laudo cadavérico, pela ausência de CNH e pela violência do impacto.

5.

A aplicação do art. 945 do Código Civil impõe a mitigação do dever de indenizar quando demonstrada a contribuição culposa da vítima ou de terceiro ligado ao evento danoso.

6.
A teoria da causalidade adequada autoriza o reconhecimento da concorrência de causas quando múltiplas condutas contribuem de forma eficiente para a produção do resultado lesivo.

7.
A passageira assume voluntariamente o risco ao embarcar em motocicleta conduzida por pessoa visivelmente alcoolizada e sem habilitação, circunstância que justifica a redução proporcional da indenização.

8.
Os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da culpa concorrente reconhecida.

9.

O pensionamento mensal não é devido porque a prova pericial não demonstra incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A embriaguez do condutor, aliada à ausência de habilitação e ao excesso de velocidade, configura causa eficiente para o reconhecimento da culpa concorrente em acidente de trânsito.

2.

A passageira que embarca voluntariamente com motorista visivelmente alcoolizado assume risco relevante, o que autoriza a mitigação do dever de indenizar.

3.
O reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, impõe a redução proporcional das indenizações por danos materiais, morais e estéticos.

4.

A concessão de pensionamento exige prova de incapacidade laborativa total e permanente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 945. CTB, art. 28. CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º. Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5004847-71.2017.8.13.0342, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, j. 20.09.2024. TJ-SC, Apelação Cível nº 0002301-45.2008.8.24.0017, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 17.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 23/06/2026 a 30/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
RAIANE DA COSTA QUINCÓ
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos movida contra
JULLYANA CECÍLIA BEZERRA FRANCO
e
SILVANIA DE MELO BEZERRA
.

Em sua exordial (ID 21088826), a autora narra que, em 07/10/2016, trafegava como passageira em uma motocicleta conduzida por Jamerson Valoto Oliveira, quando foram violentamente colhidos pelo veículo Fiat Idea, de propriedade da segunda ré e conduzido pela primeira. Sustenta que a condutora ré, em flagrante imprudência, avançou a via preferencial enquanto manuseava telefone celular, resultando no óbito do condutor da motocicleta e em gravíssimas lesões à requerente, que sofreu fratura exposta de fêmur e múltiplas escoriações.

As requeridas contestaram (ID 21088857), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva da proprietária do veículo e, no mérito, a culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que o condutor da motocicleta estava embriagado (2,31 dg/L), em excesso de velocidade e não possuía habilitação.

O juízo
a quo
afastou a preliminar e, no mérito, reconheceu a culpa concorrente. Entendeu o magistrado sentenciante que, embora a ré tenha invadido a preferencial, a gravidade do impacto sugeria excesso de velocidade do motociclista, além de sua embriaguez comprovada. Diante disso, condenou as rés solidariamente ao pagamento de 50% dos danos materiais (R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 15.000,00 por danos estéticos.

Irresignada, a apelante insurge-se (ID 21088957) pleiteando o afastamento da culpa concorrente, alegando que a invasão da preferencial e a desatenção da ré (uso de celular) foram as causas eficientes e determinantes do sinistro. Requer, ainda, a majoração dos danos morais e estéticos, bem como a condenação em lucros cessantes e pensão vitalícia.

Contrarrazões apresentadas (ID 21088960) pugnando pela manutenção do
decisum
.

É o relatório, em síntese. Passo ao voto.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e a apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, o que a isenta de preparo. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

II. Do Mérito: A Configuração da Culpa Concorrente (Art. 945, CC)

A controvérsia reside na aferição da responsabilidade civil e na adequação do reconhecimento da
culpa concorrente
, tese central da sentença ora impugnada.

Ao compulsar os autos, verifico que a dinâmica do acidente revela uma convergência de condutas imprudentes. A responsabilidade civil, nos moldes do art. 186 e 927 do Código Civil, exige o nexo causal entre o ato ilícito e o dano. Todavia, o art. 945 do Código Civil estabelece que, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

No caso em tela, é incontroverso que a primeira apelada avançou a via preferencial enquanto utilizava o telefone celular, conforme atestado em sede criminal. No entanto, a análise do magistrado
a quo
sobre a concorrência de causas é irretocável sob a ótica da Teoria da Causalidade Adequada.

Passo a colacionar certos julgados no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇÃO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONSTRUÇÃO - DANOS EM IMÓVEL VIZINHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CAUSALIDADE ADEQUADA – (...) 1. A legitimidade refere-se ao vínculo existente entre determinada parte e o resultado buscado com a ação ajuizada, de forma com que eventual sentença possa repercutir em seu patrimônio jurídico. (...) 4
. Segundo a Teoria da Causalidade Adequada, dentre as várias possíveis causas concorrentes para determinado resultado existe apenas uma, a causa adequada que, não obstante a possível contribuição de outras concausas, considera-se essencial.
(...)
7. O dano moral ocorre quando há lesão aos direitos da personalidade da vítima, como suas liberdades (crença, profissão, locomoção), honra (subjetiva ou objetiva), imagem, vida privada, nome, integridade física, integridade psíquica e integridade intelectual.
8.

O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). (...) 10. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros devidos incidem a partir do evento danoso. (TJ-MG - Apelação Cível: 50048477120178130342, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 20/09/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO POR MORTE
. AUTORES MENORES IMPÚBERES REPRESENTADOS POR SUA GENITORA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO ENTRE CAMINHÃO E BICICLETA. FALECIMENTO DO CICLISTA, GENITOR DOS AUTORES. CAMINHÃO QUE IMPRIMIA EXCESSO DE VELOCIDADE EM RODOVIA EM DECLIVE. MARCAS DE FRENAGEM DE 142M (CENTO E QUARENTA E DOIS METROS), A EVIDENCIAR A FALTA DE DOMÍNIO DO VEÍCULO. CICLISTA QUE CRUZOU A PISTA DE FORMA IRRESPONSÁVEL, CONCORRENDO PARA O ACONTECIMENTO DO SINISTRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO DOS PEDIDOS EXPENDIDOS NA EXORDIAL. RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO).
(...)
CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REFERENTES ÀS DESPESAS DO FUNERAL DA VÍTIMA NO VALOR DE R$1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), OBSERVADA A PROPORÇÃO DE 50%. RECURSO DA RÉ LOURIVAL EQUIPAMENTO E GASES LTDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA MINORADO O QUANTUM FIXADO A TÍTULOS DE DANOS MORAIS E ARBITRADO EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, VALOR ESTE A SER ADEQUADO À PROPORÇÃO DA CULPA CONCORRENTE, RESULTANDO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA UM DOS DEMANDANTES.
PERMANECEM OS VALORES E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS PARA A PENSÃO POR MORTE. (...)” (TJ-SC - Apelação Cível: 0002301-45 .2008.8.24.0017, Relator.: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 17/10/2016, Câmara Especial Regional de Chapecó)

As provas documentais, especialmente o laudo cadavérico, confirmam que o condutor da motocicleta apresentava
2,31 decigramas de álcool por litro de sangue
. A doutrina moderna leciona que a embriaguez ao volante gera uma presunção de culpa, pois compromete os reflexos e o dever objetivo de cuidado exigido pelo art. 28 do CTB. Somado a isso, o falecido não possuía habilitação (CNH) e pilotava uma motocicleta de 300cc adquirida há apenas 48 horas, o que demonstra imperícia flagrante.

A tese de que a falta de CNH seria mera infração administrativa não socorre a apelante neste cenário fático. A conjunção da embriaguez severa, da falta de habilitação e do excesso de velocidade (inferido pela violência do impacto e ausência de marcas de frenagem) constitui causa eficiente e determinante para o agravamento ou ocorrência do sinistro.

Quanto à apelante (passageira), esta assumiu o
risco voluntário (aceitação do risco)
ao embarcar em motocicleta conduzida por pessoa visivelmente alcoolizada e sem habilitação. Tal conduta atrai a mitigação do dever de indenizar, pois a vítima negligenciou sua própria segurança ao aderir a uma situação de perigo manifesto.

Portanto, a manutenção da divisão da responsabilidade em 50% (cinquenta por cento) para cada polo é medida que reflete a justiça distributiva, punindo a invasão da preferencial, mas não ignorando a temeridade absoluta do condutor da motocicleta.

III. Do Quantum Indenizatório

Em relação aos danos morais e estéticos, os valores de
R$ 10.000,00 e

R$ 15.000,00
, respectivamente, mostram-se adequados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Majorações seriam indevidas ante a gravidade da concorrência de culpa da parte autora e seu condutor.

Os danos materiais foram fixados com base na comprovação documental, incidindo o abatimento proporcional à culpa concorrente (50% por cento), restando o valor de
R$ 2.208,15
.

No tocante ao pensionamento, o laudo pericial, embora registre sequelas, não demonstrou a incapacidade total para toda e qualquer atividade laborativa que justificasse o encargo em face do reconhecimento da culpa concorrente severa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

1.

Fica mantido o reconhecimento da
culpa concorrente
na proporção de 50%, com fulcro no art. 945 do Código Civil.

2.

Mantêm-se os valores indenizatórios fixados a título de danos materiais, morais e estéticos, por estarem em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte para casos de responsabilidade compartilhada.

3.

Em virtude da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono das apeladas para 12% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante (Art. 85, §11 e Art. 98, §3º do CPC).

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 01/07/2026